Tribunal: TJPA
Processo: 0807158-04.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807158-04.2022.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MATHEUS JUNIOR ARAUJO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.:

0807158-04.2022.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/ PA

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO:

FRANCISCO JOSÉ PINHO VIEIRA

APELADO: MATHEUS JUNIOR ARAUJO FERREIRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL REALIZADA SEM FUNDADA SUSPEITA. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS OBJETIVOS. PROVAS ILÍCITAS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que absolveu Matheus Junior Araujo Ferreira, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). A acusação sustenta que o conjunto probatório, incluindo o auto de prisão em flagrante e os depoimentos testemunhais, seria suficiente para a condenação. A sentença absolutória baseou-se na ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal sem fundada suspeita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a validade da prova obtida mediante busca pessoal e a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca pessoal realizada sem elementos indiciários objetivos viola o art. 244 do CPP e a jurisprudência do STF e STJ, que exige fundada suspeita para legitimar medidas invasivas, conforme precedentes como o HC nº 208.240/SP (STF) e o HC nº 877.943/MS (STJ).

4.

A denúncia anônima, isoladamente, não constitui fundamento idôneo para justificar a realização de busca pessoal, conforme entendimento do STJ no REsp nº 2101494.

5.

A ausência de elementos objetivos adicionais, bem como a inexistência de registro audiovisual da diligência policial, compromete a validade da prova e impede a confirmação da narrativa acusatória.

6.

A presunção de veracidade dos relatos policiais não se sobrepõe ao dever estatal de demonstrar a legitimidade das diligências, especialmente em casos de controvérsia e ausência de documentação adequada.

7.

Dúvidas quanto à legalidade das provas e à veracidade dos fatos narrados devem militar em favor do acusado, prevalecendo o princípio do
in dubio pro reo
.

8.

Mantém-se a sentença absolutória em razão da insuficiência de provas válidas e da ausência de elementos que comprovem, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso de apelação desprovido. Sentença absolutória mantida.

Tese de julgamento
:

1.

A busca pessoal realizada sem fundada suspeita ou elementos indiciários objetivos é ilegal, sendo ilícitas as provas dela decorrentes.

2.

A denúncia anônima, isoladamente, não configura elemento suficiente para justificar busca pessoal, devendo ser corroborada por outros indícios objetivos e verificáveis.

3.

Na ausência de provas válidas e diante de dúvidas quanto à legalidade da diligência policial e à comprovação dos fatos, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 244; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STF
: HC nº 208.240/SP (fundada suspeita em busca pessoal).

·

STJ
: RHC nº 158.580; HC nº 877.943/MS; REsp nº 2101494 (necessidade de elementos objetivos para legitimar busca pessoal).

·

Corte IDH
: Caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina (exigência de suspeitas concretas para busca pessoal).

·

TJPA
: HC nº 0809780-61.2023.8.14.0000; Apelação nº 0819840-25.2021.8.14.0401 (fundada suspeita como requisito para buscas pessoais).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.:

0807158-04.2022.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/ PA

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO:

FRANCISCO JOSÉ PINHO VIEIRA

APELADO: MATHEUS JUNIOR ARAUJO FERREIRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da Vara Criminal do Distrito de Icoaraci/PA, o qual julgou improcedente o pedido formualdo na denúncia e absolveu o apelado
MATHEUS JUNIOR ARAUJO FERREIRA
, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Conforme narrado na denúncia, no dia 28 de abril de 2022, por volta de 15h45min, na Rua Nova República, bairro Água Boa, Distrito de Outeiro, o recorrido foi preso em flagrante portando 60 (sessenta) papelotes de substância entorpecente conhecida como "cocaína" e 20 (vinte) papelotes de "maconha", supostamente destinados à comercialização ilícita (id 20175503).

Após regular instrução, o Juízo
a quo
proferiu sentença absolutória, por entender não haver provas suficientes de autoria e materialidade delitiva, destacando, ainda, que as evidências contidas nos autos foram obtidas mediante busca pessoal ilegal por ocasião da prisão em flagrante do apelado (id 20175559).

Inconformada, a acusação interpôs recurso de apelação, alegando que o conjunto probatório é robusto e suficiente para a condenação do apelado pelo crime de tráfico de drogas. Sustenta que os elementos colhidos, especialmente o auto de prisão em flagrante e os depoimentos testemunhais, corroboram a prática do delito (id 20175586).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública/PA pugnou pelo total improvimento do recurso, sustentando a inexistência de elementos que infirmem a decisão absolutória (id 20175588).

De outro lado, a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso, entendendo haver elementos probatórios suficientes para reformar a sentença de absolvição (id 21057729).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

II – DO MÉRITO

No mérito, concluo que o caso é de improvimento da apelação.

Explico.

A meu ver, agiu com acerto o Juízo a quo ao reconhecer a ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal realizada no apelado por ocasião de sua prisão em flagrante.

O conjunto probatório revela que essa diligência policial não encontra nenhuma justificativa plausível quanto à fundada suspeita que a originou, circunstância esta que restou ainda mais evidente após a fase de instrução mediante a colheita da prova oral.

Antes de tudo, cumpre analisar a legislação e a jurisprudência pertinentes à busca pessoal.

Como se sabe, o artigo 244[1]

do Código de Processo Penal dispõe que "
a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de armas proibidas ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
."

É sabido, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
RHC 158.580[2]
, empreendeu uma guinada na jurisprudência, fixando a tese dos chamados
standards probatórios
em matéria de busca pessoal, determinando, em síntese, a necessidade de elementos indiciários objetivos para justificar a deflagração desta diligência.

Posteriormente, em recente precedente firmado no julgamento do HC 877.943-MS[3]
, ocorrido em 18/04/2024, o STJ aprimorou suas teses e assentou que a fuga repentina ao avistar uma guarnição policial pode, teoricamente, configurar fundada suspeita para autorizar busca pessoal, contudo,
ressalvou que

tal suspeita deve ser submetida a especial escrutínio
, especialmente quando baseada apenas em relatos prestados pelos policiais que conduziram a diligência.

De outro lado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 208.240/SP[4]
, firmou entendimento de que a busca pessoal, independente de mandado judicial,
deve estar fundada em elementos indiciários objetivos
, não sendo lícita a realização da medida com base em
impressões subjetivas dos policiais
ou, conforme se denominou, “
tirocínio policial
”.

Friso que essas diretrizes são perfilhadas, à nível internacional, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, notadamente no julgamento do caso
Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina[5]
, quando este alto tribunal destacou a necessidade de que as buscas pessoais sejam baseadas em
suspeitas concretas e adequadamente justificadas
sob pena de violação a direitos civis resguardados pela Convenção Americana de Direitos Humanos.

A somar, este Tribunal também tem acompanhado os tribunais superiores neste entendimento. No julgamento do Habeas Corpus nº. 0809780-61.2023.8.14.0000[6]
e da Apelação nº. 0819840-25.2021.8.14.0401[7]
, enfrentou-se casos similares, quando, então, reafirmou-se a necessidade de fundada suspeita amparada em elementos indiciários objetivos para a realização de buscas pessoais e a invalidação de provas obtidas em desacordo com esses parâmetros.

Passando ao caso concreto, o que se observa é a completa falta de detalhamento objetivo nos autos acerca das diligências policiais que resultaram na prisão do recorrido e a manifesta inobservância das diretrizes jurisprudenciais acima comentadas.

Segundo a versão acusatória registrada na fase inquisitiva (id

20175473) e, praticamente, ratificada na íntegra durante a audiência de instrução pela testemunha PM Whendel Tayrone Rodrigues da Silva, PM

Paulo Cristiano Guimarães Carnevale e PM

Rômulo Borcen Teixeira (id 20175524 – 20175539), no dia do fato, a guarnição da qual faziam parte teria recebido uma denúncia anônima de que

uma pessoa estaria vendendo drogas na localidade conhecida como Nova República, no Distrito de Outeiro, nesta cidade.

Declararam que, após diligenciarem até o local, teriam se deparado com o ora recorrido, momento em que, sem aparente motivo, resolveram realizar uma busca pessoa nele. Disseram que apreenderam em sua posse substâncias semelhantes a maconha e cocaína, todas fracionadas e prontas para comercialização.

Em interrogatório, o apelado afirmou que são falsas as acusações que lhe foram dirigidas e que, em verdade, o flagrante fora forjado pelos policiais militares e que a posse das substâncias entorpecentes apreendidas foi atribuída a ele mediante abuso de autoridade.

Analisando esse acervo probatório, chama atenção a
completa falta de detalhamento da diligência da busca pessoal
que teria resultado na apreensão de drogas com a ora recorrido, a
ausência de justificativa plausível
para tal diligência e a
inexistência de elementos objetivos adicionais
a conferir verossimilhança à versão apresentada pelos policiais.

É dizer, não há registro de nenhum dado ou elemento probatório idônea acerca do motivo que teria levado os policiais a submeterem o apelado a uma busca pessoal, sem falar que os motivos apresentados, qual seja, a denúncia anônima, não é capaz, por si só, de configurar fundada suspeita apta a legitimar a medida invasiva que resultou na prisão em flagrante.

Diante desse cenário, concluo que a versão acusatória se encontra completamente destituída de provas válidas acerca da existência do fato criminoso, porque baseada apenas em denúncia anônima, tirocínio policial e inadequada documentação registrada nos autos, inexistindo, repito, elementos objetivos adicionais a amparar a medida de busca pessoal questionada pela defesa.

A somar, destaco que a ausência de gravação de áudio e vídeo das diligências questionadas impede a correta aferição da legalidade da ação policial e a confirmação das circunstâncias alegadas.

Portanto, diante da não desincumbência do ônus estatal de comprovar a legitimidade das diligências policiais de busca pessoal ou veicular realizada, quaisquer dúvidas devem militar em favor da apelante, prevalecendo, no particular, o princípio do
in dubio pro reo
, conforme entendimento igualmente consolidado pelo STJ, especialmente no julgamento do REsp 2101494[8]
.

Posto isso,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo a sentença absolutória na íntegra.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

[2]

Para ilustrar, cito a ementa:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ALEGAÇÃO VAGA DE "ATITUDE SUSPEITA". INSUFICIÊNCIA. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. TRANCAMENTO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. (STJ - RHC: 158580 BA 2021/0403609-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022 RT vol. 1041 p. 443)
.

[3]
Para ilustrar, cito a ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. FUGA DO RÉU AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA QUANTO À POSSE DE CORPO DE DELITO. CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS LÍCITAS. ORDEM DENEGADA (STJ - HC: 877943 MS 2023/0456127-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/04/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/05/2024).

[4]
Cito: STF - HC: 208240 SP, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 28/02/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 01/03/2023 PUBLIC 02/03/2023.

[5]
Por ocasião do julgamento, afirmou que: [...]
ante a ausência de elementos objetivos, a classificação de determinada conduta ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, obedece às convicções pessoais dos agentes intervenientes e as práticas dos próprios corpos de segurança, o que comporta um grau de arbitrariedade que é incompatível com o art. 7.3 da CADH
(Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina. Sentença de 1.9.2020. Mérito e reparações, § 68 e seguintes. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_411_esp.pdf, acesso em: fev. 2022).

[6]
EMENTA: HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. OCORRÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. 1.

Constata-se a ilegalidade na busca pessoal realizada no Paciente, quando o estado de flagrância é baseado em denúncia anônima, ou na aparência do paciente, culminando por si só na busca pessoal do paciente.2.

A fundada suspeita, a que se refere o art. 244 do Código de Processo Penal, deve ser descrita de modo objetivo e justificada por indícios de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou outros objetos ilícitos, evidenciando-se a urgência da diligência. 3.

Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0809780-61.2023.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 22/08/2023).

[7]
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006). DA BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ARTIGO 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. NO CASO DOS AUTOS, A BUSCA PESSOAL REALIZADA PELOS POLICIAIS FOI JUSTIFICADA APENAS COM BASE NO NERVOSISMO DO ACUSADO AO AVISTAR OS POLICIAIS. NO ENTANTO, A PERCEPÇÃO DE NERVOSISMO POR PARTE DO AGENTE POLICIAL - AINDA QUE POSTERIORMENTE CONFIRMADA PELA APREENSÃO DE OBJETOS ILÍCITOS - É DOTADA DE EXCESSO DE SUBJETIVISMO E, POR ISSO, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A FUNDADA SUSPEITA, QUE EXIGE MAIS DO QUE MERA DESCONFIANÇA POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. SABE-SE QUE A PERCEPÇÃO DE NERVOSISMO DO AVERIGUADO POR PARTE DE AGENTES PÚBLICOS É DOTADA DE EXCESSO DE SUBJETIVISMO E, POR ISSO, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A FUNDADA SUSPEITA PARA FINS DE BUSCA PESSOAL, MEDIDA INVASIVA QUE EXIGE MAIS DO QUE MERA DESCONFIANÇA FUNDADA EM ELEMENTOS INTUITIVOS. À FALTA DE DADOS CONCRETOS INDICATIVOS DE FUNDADA SUSPEITA, DEVE SER CONSIDERADA NULA A BUSCA PESSOAL AMPARADA NA IMPRESSÃO DE NERVOSISMO DO ACUSADO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. IN CASU, OBSERVA-SE A TOTAL AUSÊNCIA DE QUALQUER OUTRO ELEMENTO INDICATIVO DE CRIME, COMO MONITORAMENTO OU CAMPANAS, MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS OU INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS, NÃO SENDO SUFICIENTE PARA PROCEDER REVISTA, O MERO NERVOSISMO DO ACUSADO, CONFORME VASTA JURISPRUDÊNCIA. DESSA FORMA, MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO BASTAM PARA SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO, UMA VEZ QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E, NÃO LOGRANDO ÊXITO A ACUSAÇÃO EM PRODUZIR PROVAS CONCRETAS DE QUE O APELANTE PRATICOU O DELITO NARRADO NA DENÚNCIA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0819840-25.2021.8.14.0401, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito Penal).

[8]
STJ - RE no REsp: 2101494, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: 17/05/2024.

Belém, 26/03/2025